Tribunal: STF
Processo: RE 1542950
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ORDEM DOS MÚSICOS. TAXA. ARTIGO 53 DA LEI Nº 3.857/60. SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES. ARTIGO 25 DA LEI Nº 6.533/78. ARTISTAS ESTRANGEIROS. PODER DE POLÍCIA. NÃO RELACIONADO. LIVRE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E DE COMUNICAÇÃO. LIVRE FILIAÇÃO SINDICAL. NORMAS NÃO RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. O encargo de que trata o artigo 53 da Lei nº 3.857/60 não corresponde ao poder de polícia, uma vez que, enquanto o registro do contrato ao qual ele se refere deve ser promovido junto ao Ministério do Trabalho, o produto de sua arrecadação é partilhado entre a Ordem dos Músicos do Brasil e o sindicato dos músicos local. Ademais, sendo livre o exercício da profissão de músico, nacional ou estrangeiro, não há poder de polícia a ser exercido. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, caput, inciso IX, da Constituição Federal), não se justifica a instituição daquele encargo. 3. O raciocínio subjacente à livre filiação sindical e ao estabelecimento de contribuições sindicais por meio de assembleia (artigo 8º, caput, parte inicial e respectivo inciso IV, da Constituição Federal) aplica-se tanto ao encargo de que trata o artigo 25 da Lei nº 6.533/78 quanto à quota parte do sindicato local no produto da arrecadação do encargo de que trata o artigo 53 da Lei nº 3.857/60. 4. Não recepção dos encargos em assunto pela Constituição Federal de 1988” (eDOC 257 -ID: 8dfb8a3c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a compatibilidade dos art. 53 da Lei nº 3.857/1960, e do art. 25 da Lei nº 6.533/1978, com a Constituição Federal.



    Alega-se que a liberdade de profissão não é plena, devendo ser limitada àquilo o que a lei estabelecer, e a lei estabelece que cabe aos estrangeiros recolherem o percentual estabelecido pelo art. 53, da Lei nº 3.857/60 e do art. 25, da Lei nº 6.533/78 (eDOC 268 – ID: 48684a4e, p. 11).



    Requer-se, assim, que seja autorizada a cobrança da taxa incidente sobre a contratação de músicos e profissionais estrangeiros da área artística.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, julgou procedente a ação, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 diversos dispositivos da Lei 3.857/1960. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente”



    Na ocasião desse julgamento, o Pleno desta Corte sedimentou o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Nesse contexto, assentou que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 



    Assim, não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei n. 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Do mesmo modo, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. 



    Cabe ressaltar ainda, no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional semelhante ao caso dos autos. Nessa oportunidade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido da incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 da exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. Eis a ementa desse julgado: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14) 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os músicos estrangeiros não estão obrigados a se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e que, portanto, não estão sujeitos à atividade fiscalizatória da autarquia. Com base nisso, registrou ser ilegítima a cobrança de uma taxa de fiscalização, incidente sobre o valor do contrato, sob pena de violação da garantia constitucional da liberdade de expressão. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:



    “Busca a autora a declaração de seu direito de não recolher as taxas previstas no art. 53 da Lei 3.857/60 e 25 da Lei n.º 6.533/78 em relação aos artistas e shows internacionais contratados em eventos realizados no Estado de Santa Catarina. 



    A Lei 3.857/60, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, disciplina o trabalho dos músicos estrangeiros, prevendo que os contratos com estes celebrados somente serão registrados depois do pagamento de uma taxa de 10% sobre o valor do contrato (...)



    Nos termos do que dispõe o art. 145, II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas "em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o poder de polícia exercido pelos conselhos profissionais só se justifica quando a atividade a ser fiscalizada é potencialmente lesiva à sociedade, o que não ocorre no caso em tela, em que a atividade desenvolvida por músicos e artistas é uma mera manifestação artística protegida pela garantia constitucional da liberdade de expressão, fato que torna inexigível tanto a inscrição na Ordem dos Músicos quanto o pagamento da respectiva anuidade e, bem assim, de quaisquer espécies de taxas.



    (...)



    Assim, se a fiscalização da profissão de músico pela Ordem dos Músicos do Brasil - OMB é ilegítima, também é ilegítima a cobrança de uma taxa de fiscalização, incidente sobre o valor do contrato, no caso de músicos estrangeiros, sob pena de violação da garantia constitucional da liberdade de expressão, que tem a feição de direito fundamental não restrito aos nacionais. 



    Como bem dito pelo julgador, "os músicos estrangeiros não seriam, nem mesmo em tese, sujeitos à atividade fiscalizatória da Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, já que eles não estão obrigados a se inscrever naquela autarquia, consoante o disposto no artigo 28, §2º, da Lei 3.857/60, donde se conclui que deles também não se poderia cobrar qualquer espécie de taxa, vinculada que está ao exercício do poder de polícia".



    (...)



    Conclui-se, portanto, que artigo 53 da Lei nº 3.857/60 e artigo 25 da Lei nº 6.533/78 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, e, por consequência, a Norma Operacional n. 03/14, editada pela Secretaria de Políticas Públicas de emprego, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, fica sem respaldo em lei válida, não podendo gerar qualquer efeito prático” (eDOC 257 – ID: 8dfb8a3c)



    Nesses termos, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que se orienta em privilegiar a liberdade de expressão artística em face da eventual cobrança de taxas pelo exercício de poder de polícia por autarquias profissionais. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 257 – ID: 8dfb8a3c, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente